Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009868-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - CNPJ: 02.418.168/0001-47 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES - CPF: 041.221.538-16 (AGRAVANTE), HAROLDO HATANAKA - CPF: 010.174.928-75 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES - CPF: 581.012.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – RECEBIMENTO DA INICIAL DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo demonstração da prática de ato improbo, descrita nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA, correta se mostra o recebimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa Sistema de Comunicação de Juara Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000979-78.2018.8.11.0018, recebeu a petição inicial, determinando o prosseguimento do feito (id. 113621544 – ação de base).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que os ex-sócios da empresa são partes ilegítimas para figurar no poso passivo da demanda, porquanto não há qualquer elemento que evidencie a responsabilidade a eles imputada que justifique o recebimento da ação.

Ressalta que, é necessário que a responsabilização dos ex-sócios seja fundamentada com elementos minimamente concretos, que demonstre o mínimo de indícios de participação, ou benefício direto na prática dos atos ilegais atribuídos a empresa, conforme exige artigo 3º da LIA e, na hipótese, não há qualquer indício da prática de ato ímprobo.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para reformar a decisão de recebimento da denúncia, bem como pelo reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido.

No id. 168404664 consta a decisão que indeferiu o pedido requerido pelos Agravantes, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 174812697, onde pugna pelo não conhecimento do recurso no que tange à impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 174934658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o recorrente a reforma da decisão que recebeu a petição inicial de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Na decisão ora objurgada, o juízo
a quo
assim consignou:

“Inicialmente, ressalta-se que o juízo de admissibilidade da petição inicial não corresponde a um aprofundado exame da matéria de mérito. Não se trata, evidentemente, de um prejulgamento do quanto alegado na Inicial.

(...)

Pois bem. Em uma análise perfunctória, ínsita à fase preambular que antecede a citação, entende-se que não há quaisquer razões que impeçam o recebimento da Inicial.

Analisando a petição inicial e os documentos que a instruem, não é possível verificar,
prima facie
, que os pedidos sejam manifestamente improcedentes, inadequados ou que os atos não configurem ato de improbidade administrativa.

Frise-se, por oportuno, que o presente momento deve obediência à ideia da análise
in status assertionis
.

Ou seja, o cenário fático apontado, indica que a pessoa jurídica requerida, declarada inidônea e proibida de participar de licitações e contratar com a Administração Municipal de Juara/MT pelo período de dois anos, sanção que somente se encerraria em 28/03/2018, contudo, mesmo assim participou e venceu o processo licitatório.

Ainda, a requerida, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME (RÁDIO TUCUNARÉ), era de propriedade dos requeridos HAROLDO HATANAKA, FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES e TAKAAKI HOSOUME, sendo que no dia 16/08/2017, uma semana antes da abertura da sessão da Tomada de Preços nº 03/2017, a transferiram e cederam a propriedade da empresa para a requerida VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES, esposa do requerido FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, como modo de descaracterizar o impedimento do artigo 9º, § 3º inciso III, da Lei de Licitações, já que possuíam vínculo com o Município de Juara/MT por serem servidores públicos municipais.

Vê-se, portanto, que há a apresentação de conjunto de indícios a corroborar o argumentado pela Inicial, inclusive no tocante aos pedidos feitos.

(...)

Concorda-se com a estrutura argumentativa (em caráter abstrato) no sentido de que, veiculando fatos em argumento razoavelmente amparado por indícios angariados em fase pretérita, delineando atos de improbidade administrativa, deve-se receber a inicial e somente após a instrução processual, adentrar com vigor sobre o mérito, aí sim em cognição exauriente, concluindo-se pela comprovação ou não do alegado.

(...)

Ante o exposto, RECEBO a PETIÇÃO INICIAL quanto às condutas tipificadas no art. 9º, XI art. 10, I, VIII e XII da Lei 8.429/92, em face dos Requeridos.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantida a decisão que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública, determinando o prosseguimento do feito, em desfavor dos Agravados.

Da impossibilidade jurídica do pedido.

Primeiramente, em relação à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, não obstante os argumentos do agravado e o entendimento exarado no parecer ministerial, anoto que a alegação deve ser suscitada, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau.

A devolutibilidade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo
a quo
, o que, no presente caso, importa dizer que o exame da insurgência do recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do magistrado de origem quanto à decisão de recebimento da petição inicial.

Assim, não cabe o exame de alegação estranha ao corpo decisório, como a impossibilidade jurídica do pedido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar elencada.

Do mérito.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Civil registrado no SIMP sob o n° 002987-038/2017, conforme Portaria n° 17/2017-PJ/Juara/Cível, objetivando averiguar a prática de atos de improbidade administrativa e irregularidades no procedimento de Licitação Tomada de Preços nº 03/2017 realizado pelos Agravados, no Município de Juara/MT.

Na hipótese, constatou-se que irregularidade em procedimento licitatório Tomada de Preços nº 03/2017 cujo objeto era a “Contratação de empresa de Rádio Difusora Sonora, com transmissão de sinal em todo território do Município de Juara/MT, para divulgação de matérias de interesse público”, consagrando-se vencedora a empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME (RÁDIO TUCUNARÉ).

Há nos autos, inclusive, indícios suficientes de que a referida rádio era de propriedade dos requeridos, ora Agravantes. Entrementes, na semana anterior à abertura da sessão da Tomada de Preços nº 03/2017, eles transferiram e cederam a propriedade da empresa para Valéria Souza Galvão Domingues, o que demonstra,
a priori
, tentativa de descaracterizar o impedimento do artigo 9º, § 3º inciso III, da Lei de Licitações, já que possuíam vínculo com o Município de Juara/MT por serem servidores públicos municipais, o que demonstra a conduta ímproba, em tese, cometida.

Nessa quadra, não vislumbro hipótese de rejeição sumária da demanda, subsistindo, na verdade, fortes indícios de irregularidades consistentes na fraude ao referido procedimento licitatório.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS COM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS – ACOLHIMENTO – RECEBIMENTO DA INICIAL – ENTREGA DE PRODUTOS DIVERSOS DO PREVISTO EM CONTRATO – MARCA, QUALIDADE E PREÇO INFERIORES – CONDUTA DOLOSA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Constando da inicial, a descrição da conduta danosa, praticada pela parte requerida, a indicação do prejuízo causado ao erário, por ato seu, enriquecimento ilícito e ofensa aos Princípios da Administração Pública, não há falar em carência da ação, por ausência de interesse processual.

Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, rejeita-se a preliminar.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, quanto aos contratos em que não figura como parte.

Havendo demonstração da prática de ato improbo, descrita nos artigos 9o, 10 e 11, da LIA, correta se mostra o recebimento da inicial.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

(N.U 1006310-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Subsistindo indícios da prática de atos de improbidade, que serão devidamente apurados no decorrer da demanda judicial, com a devida instrução probatória, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, tenho que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao receber a inicial.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023